Tribunal: STF
Processo: AI 683140
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA
   EXTRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Controvérsia dirimida à
   luz de norma infraconstitucional.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.